Tribunal: STF
Processo: RHC 128174
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Ementa:
Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória superveniente. Fundamentação idônea para prisão preventiva. 



    1. Situação concreta em que a superveniência da sentença condenatória prejudica o presente RHC, pois o título prisional originalmente impugnado nas instâncias de origem (decreto de prisão preventiva) foi superado pela sentença condenatória de primeiro grau. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão preventiva. O recorrente, condenado a 8 anos de reclusão por estupro de vulnerável (uma menina com 11 anos de idade, portadora de deficiência mental), descumpriu medida de proteção em favor da vítima.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.